Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-17.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015236-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON DOS SANTOS RABELLO - CPF: 036.289.361-60 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ –

CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A f
ixação da verba honorária deve
observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
VANDERSON DOS SANTOS RABELLO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, nos autos n.°
1015236-17.2022.811.0003
, em trâmite perante a
1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
162575473
):

“
VISTO.

VANDERSON DOS SANTOS RABELLO ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C DANOS MORAIS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que, “em 18/02/2013, sofreu acidente de trabalho, à época que laborava como servente de pedreiro, um saco de cimento caiu em seu ombro esquerdo. Ocorre que o acidente trouxe lesões consolidas ao Requerente, ocasionadas pelos CID 10: S42.2, que reduziram suas capacidades motoras, interferindo no labor do referido”.

Segundo a petição inicial, o “Autor esteve em gozo do benefício auxílio-doença acidentário (B91), NB: 600.898.318-5, de 19/02/2013 a 05/02/2015, quando foi cessado sem a concessão do auxílio-acidente em razão das sequelas definitivas”.

Em razão disso, o autor requer a condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, desde a data de cessação do benefício, acrescido de juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal.

O INSS apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Durante a instrução processual, realizou-se perícia médica no autor.

É o relatório.

Decido.

Pelo exame do processado, anoto que o autor busca a concessão do benefício auxílio acidente, sob a alegação de redução da sua capacidade laborativa para o exercício da atividade que antes desempenhava em decorrência do acidente de trabalho sofrido.

O benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86, in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que o segurado tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

No caso dos autos, de acordo com a legislação de regência, não deve prosperar a pretensão da parte autora, pois o autor não se enquadra dentre uma das hipóteses legais a autorizar a concessão do benefício ora pretendido.

Com efeito, no exame pericial encartado dos autos, realizado em 24 de outubro de 2022, consta que o autor trabalha como motorista; o acidente de trabalho ocorreu há mais de nove anos; não há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas; as lesões estão consolidadas;

O perito afirmou categoricamente que "o autor trabalha como motorista e tem 33 anos de idade”

Extrai-se, ainda, do laudo pericial que a doença foi tratada, está estruturada e compensada.

Como se vê, há capacidade para a atividade laboral que exerce atualmente e outras em que não há necessidade de esforço com o braço esquerdo.

Na hipótese, verifica-se que o autor sofreu acidente do trabalho em 2013, ou seja, há mais de nove anos, e que há tempos exerce outra atividade laborativa, a saber: motorista.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa do requerente para a atividade atual.

Nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O recebimento do auxílio-acidente pressupõe haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida. Decisão monocrática.” (TJRS - AC 70049265739, Órgão Julgador: Décima Câmara Cível, Relator (a): Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgamento: 01/08/2012, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2012).

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por VANDERSON DOS SANTOS RABELLO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Isento o autor do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

RONDONÓPOLIS, 26 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
que preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, porquanto o perito judicial atestou a redução de sua capacidade para o exercício da atividade laborativa que habitualmente exercia.

Argumenta que, além da redução da capacidade, comprovou a ocorrência do acidente de trabalho, a qualidade de segurado à época do infortúnio e a existência de sequela consolidada.

Por essas razões, requer
o provimento do recurso, “
para reformar a sentença recorrida, para conceder o benefício de auxílio-acidente acidentário
” (ID. 162575476).

Nas contrarrazões, a autarquia previdenciária defende que “
NÃO EXISTE QUALQUER TIPO DE LIMITAÇÃO
”, pois “
O
AUTOR TRABALHA DESDE 2015 COMO MOTORISTA (SEJA CAMINHÃO OU DE CARRO
”. (ID. 162575480)

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 163635675).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
VANDERSON DOS SANTOS RABELLO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, nos autos n.°
1015236-17.2022.811.0003
, em trâmite perante a
1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado, que VANDERSON DOS SANTOS RABELLO
ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO B91)
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo
“
o julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, para que o INSS conceda o auxílio-acidente acidentário ao Autor, pagando as parcelas vencidas a partir da cessação do benefício n° 600.898.318-5, na data de 06/02/2015, e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
”

(ID. 62576023)
.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho
no dia 18.02.2013
, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até
05.02.2015
, quando foi cessado administrativamente
pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert
pela incapacidade do segurado para o exercício da atividade de pedreiro (ID. 162575464).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, por concluir que não foi constatada limitação para o desempenho de atividades (ID.
162575473
).

Com essas considerações
,
passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela redução da capacidade da parte apelante para o exercício da atividade
que habitualmente exercia
. Veja-se (ID.
162575464
):

“
2. Esclareça o Perito Judicial no que consistem as lesões apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado? As mesmas são decorrentes de acidente do trabalho conforme CAT?

R SEQUELA DE FRATURA DE ÚMERO CID T92

3. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução nº 2.183/2018 do CFM, diga o Perito Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que o Periciando não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de servente de pedreiro, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autor?

R NÃO.

(...)

10. Na função de farmacêutico que exercia à época do acidente, o Dr. Perito pode nos dizer se, em razão das sequelas e limitações que o Periciando apresenta, qual o grau delas?

R: NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO AUTOR INCAPACITADO 100%.
NUNCA ATUOU COMO FARMACÊUTICO

11. Se havendo uma limitação de movimento, desde que mínima, há redução da capacidade para o trabalho? No caso do Demandante, como farmacêutico, é possível que ele possa esticar o braço para repor/alcançar um medicamento no alto de uma prateleira usando o braço sequelado?

R: AUTOR NÃO PODE EXERCER A ATIVIDADE DE SERVENTE QUE TINHA NA ÉPOCA DO ACIDENTE

(...)

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: ATUAL ATIVIDADE MOTORISTA.
NA ÉPOCA DO ACIDENTE ERA SERVENTE DE PEDREIR
O

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: DE SERVENTE 100%

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10.Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11.Qual a data de início da doença?

R: FEVEREIRO DE 2013

12.Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

13.Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: DOCUMENTOS DO INSS E CAT EMITIDA

14.As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: NÃO

15.O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: SIM

16.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS COM BRAÇO ESQUERDO.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

19.Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

R: NÃO SE APLICA

20.Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21.Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: AUTOR REALIZA ATIVIDADE COMPATÍVEL

22.Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO

23.Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R:SIM

24.Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

25.O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: NÃO

26.Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: NÃO HÁ TRATAMENTO INDICADO

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL DEVIDO ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2013”
.
(Grifo nosso).

Como se vê, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do acidente de trabalho, é inconteste.

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-acidente à parte apelante.

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à dat
a em que o benefício de auxílio-
doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.
n.°
1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F
,
da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto
, recentemente houve alteração constitucional
para modificar
o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação à verba honorária
, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação da sentença, observados os critérios observados nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de Auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023